Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704736-24.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: VALERIANA SOARES SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais que acolheu os pedidos formulados na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) houve inovação recursal em apelação; ii) a restituição do indébito pelo apelante deve dar-se de forma simples ou em dobro; iii) o valor fixado a referido título é exorbitante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 4. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 7. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Reconhecida a cobrança indevida e o pagamento efetuado pelo consumidor, a devolução do indébito em dobro é de rigor, salvo comprovação de engano justificável. 3. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, aposentado, especificamente à integridade psíquica. 4. O valor da reparação por dano moral fixado pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantido quando leva em conta as circunstâncias do caso concreto, não provoca o enriquecimento sem causa da vítima, assim como não menospreza a relevância dos direitos da personalidade". ________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, § 11, 1.014; CDC, arts. 4o, I e III, 6o, VIII, 42, parágrafo único; CC, art. 940 Jurisprudência relevante citada: Súmula no 159/STF; Tema Repetitivo no 929/STJ; TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018. O recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a majoração do valor fixado a título de indenização e a devolução em dobro no caso de engano justificável não encontram justificativa plausível no caso dos autos, além de implicar enriquecimento sem causa da contraparte. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965/DF (ID 74454032, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja em relação ao valor fixado a título indenizatório, seja no que diz respeito à pertinência da repetição em dobro assentada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012